Tribunal: TJES
Processo: 5017260-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017260-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: CONECTONLINE SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017260-31.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDO
: CONECTONLINE SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RISCO DA ATIVIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 479. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença: “
Relata a parte autora, em síntese, que é cliente da empresa primeira requerida há anos e, no dia 26 de janeiro de 2023, recebeu a informação de que a sua conta passaria a ser administrada pela segunda requerida (IUGU) a partir de 01/03/2023. A partir da data em questão, todos os valores recebidos pela autora passaram a ser creditados em conta junto à segunda requerida, mas apenas teve acesso parcial à conta em 22 de abril de 2023, perdido em 25 de abril e restabelecido em 09 de maio. Ao ter seu acesso restabelecido, a parte autora observou que havia sido realizada uma transferência no valor de R$ 18.789,00 (dezoito mil e setecentos e oitenta e nove reais), para conta bancária de pessoa que desconhece, junto ao Banco C6, ora terceiro requerido. Afirma que buscou solucionar a questão junto às requeridas, sem êxito, tendo sido estornado a ela apenas o valor de R$ 0,60 (sessenta centavos). Pelo exposto, pleiteia a condenação das rés à restituição em dobro do valor indevidamente transferido de sua conta, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ R$ 18.789,00 (dezoito mil e setecentos e oitenta e nove reais) a título de danos materiais. Inconformado, EBANX interpôs recurso inominado, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defendendo a regularidade na prestação do serviço e ausência de provas, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; e (ii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo relatado nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar. Entende-se que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. No caso, a transação contestada ocorreu durante a migração da conta da recorrente para outra administradora, justificando sua permanência no polo passivo da demanda.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ré
.

5. Do mérito. A sentença objurgada é mantida por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 451 de Repercussão Geral, que admite a adoção dos fundamentos da sentença recorrida como razões de decidir.

6.
In casu
, o Requerente contesta a transação realizada via PIX em sua conta bancária no dia 25 de abril de 2023, no valor de R$ 18.789,00 (dezoito mil setecentos e oitenta e nove reais) ao banco C6 Bank. Alega que à época da transferência sequer tinha acesso à conta bancária devido à pendência de documentação.

7. As alegações do Recorrido guardam verossimilhança, vez que os e-mails constantes no ID. 11318907 demonstram que, na data da transferência, o autor enfrentava dificuldades para acessar sua conta em razão de problemas com o Google
Authenticator
, o que impossibilitava ele próprio ter realizado. Além disso, a Recorrente não comprovou que as operações teriam sido realizadas efetivamente pela parte requerente, deixando de se sucumbir de seu ônus.

8. Em situações como a dos autos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras a partir do risco desempenhado de suas atividades e do denominado fortuito interno (STJ, Súmula 479), cito o mencionado enunciado:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)